Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-78.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022214-78.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.486.069-04 (EMBARGANTE), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA - CNPJ: 01.267.418/0001-22 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ARAUJO DA SILVA - CPF: 098.486.069-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - OMISSÃO – ANÁLISE DAS PROVAS NOS AUTOS – ANALISÁDOS – CONTRADIÇÃO – INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão ou contradição.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC .

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAQUIM ARAUJO & CIA LTDA, em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto nos autos da Apelação Cível, ratificando a r. sentença proferida nos Embargos à Execução,
que condenou o Autor/Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade
.

O Embargante alega que o acórdão contem
omissão
, vez que as provas mencionadas e os argumentos expostos em sede recursal, não foram analisados, e que há
contradição
, quando aquele que venceu a demanda judicial tem direito ao recebimento de sucumbências, assim como seu advogado.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão e/ou contradição, apontados no recurso.

Cita jurisprudências em sua tese.

Sem contrarrazões. (Id. nº 140733198)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o embargante/apelante, insurge-se alegando que houve vícios de omissão e/ou contradição:

Omissão
: vez que as provas mencionadas e os argumentos expostos em sede recursal, não foram analisados.

Contradição
: que o vencedor da demanda judicial tem direito ao recebimento de sucumbências, assim como seu advogado.

Saliente-se que, na hipótese de acolhimento do recurso, seja invertida a condenação da verba honorária advocatícias, na forma do artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição a ensejar a modificação do r. acórdão.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida, mormente,
in casu,
conforme trecho pertinente, em que é consignado que a embargante/apelante, fez a comunicação tardia dos documentos (talões e livros fiscais) a Fazenda Pública Estadual:

[...] Depreende-se dos autos que a ação de base busca o reconhecimento da inexigibilidade da CDA nº 001336/96, objeto da Execução Fiscal 000459-21.1997.8.11.0003, oriunda do descumprimento de obrigação acessória, apresentação de documentos fiscais, em razão de furto.

Sem razão o Recorrente.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Autor/Recorrente, tenho que não demonstrada a devida comunicação do furto ao Ente Estadual no momento oportuno, antes da inscrição do crédito tributário na dívida ativa, tal como consignado na sentença recorrida, dando causa a ação.

Com efeito, para fixação dos honorários advocatícios, necessária a observância do princípio da causalidade.

Nesse aspecto, transcrevo parte da sentença que analisou os embargos de declaração opostos:

“(...) Não houve contradição, pois o período da autuação corresponde a 1990 a 1995, sendo que os documentos anexados no id. 41846920 demonstram que, em 1995, o fisco foi informado apenas acerca da
baixa da empresa naquele mesmo ano
e o
extravio de notas e livros fiscais
, sendo este último, inclusive, o motivo da autuação, já que compete ao contribuinte a guarda e entrega ao fisco de tais documentos.

Na verdade, o que levou este juízo a declarar a inexigibilidade do crédito tributário foi a demonstração nos autos de que os documentos fiscais somente não foram apresentados ao fisco em virtude de terem sido furtados em
março de 1992
(Boletim de Ocorrência), não se tratando, portanto, de simples extravio como constou na publicação veiculada em jornal (EXTRAVIO DE TALÕES E LIVROS FISCAIS) e, consequentemente, no auto de infração.

A situação de furto permitiu a convicção do juízo sobre a inexistência de dolo, fraude, dano ao erário e até mesmo culpa do contribuinte.

Ocorre que, sobre essa informação (O FURTO DOS DOCUMENTOS FISCAIS), a prova documental anexada nos autos revela que o fisco tomou conhecimento a partir de 1997, após a autuação.

Logo, se infere que ao aplicar a penalidade de multa, o fisco não detinha o conhecimento de que os documentos fiscais de 1990 a 1992 tinham sido furtados no estabelecimento da contribuinte em 30 de março de 1992.

Saliento que a
lavratura do Boletim de Ocorrência (em março/1992)
noticiando o furto dos documentos fiscais, embora necessária, não supre a comunicação direta do fato à Agência Fazendária Estadual, nos termos do artigo 69, inciso II, da
Portaria nº 59/97 - SEFAZ
, consignado na sentença.

(...)” (
sic
Id 131508161)

Já a contradição apontada no r. acórdão, quanto a inversão da condenação de honorários advocatícios, temos que o princípio da causalidade é aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1.
Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. (...)

5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)”

Portanto, em face de quaisquer vícios a sanear, os presentes não merecem acolhimento já que não se presta a reanalise da questão.

Com essas considerações,
REJEITO
os aclaratórios, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023